Tribunal: TJDFT
Processo: 0007338-73.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007338-73.2016.8.07.0008 RECORRENTE: ALAN LUCAS DA SILVA XAVIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de tráfico de drogas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória. 2. Para fazer jus à causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, exige-se que o apenado preencha, cumulativamente, os requisitos mínimos autorizadores, quais sejam ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 3. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da Lei 11343/06 abrange hipóteses que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não apenas quando os menores forem destinatários da droga, mas também quando estiverem envolvidos na prática delitiva. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, defendendo o cabimento dessa minorante legal, no patamar máximo, ao argumento de que não restou suficientemente demonstrada suposta dedicação à atividade criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, verifica-se que o réu possui 03 condenações transitadas em julgado, pela prática de roubo, consoante ID. 59497642, pg. 4/6, 8/10 e 14/15. Outrossim, ainda possui sentença condenatória proferida em seu desfavor, por tráfico de drogas, nos termos do ID. 59497644, pg. 3/4. Em que pese tais registros não permitam a configuração de reincidência e maus antecedentes, eis que se referem a fatos posteriores ao descritos na exordial acusatória, esses elementos, conjuntamente com a caderneta apreendida no local, são suficientes para demonstrar que o acusado se dedica à atividade criminosa. Por conseguinte, as provas coletadas demonstram que a sentença recorrida deve ser mantida” (ID. 60893163). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016